Tribunal: STF
Processo: Ext 428
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-19
Data de publicação: 1985-12-19

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO.
ALEGAÇÃO DO EXTRADITANDO DE QUE ESTÁ SENDO PROCESSADO POR OUTRO
CRIME PRATICADO NO BRASIL. FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO, ADEMAIS
IRRELEVANTE PARA OBSTAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA, QUE PODE SER
EXECUTADA PELO GOVERNO CONFORME O DISPOSTO NOS ARTS. 89 E 90 DA
LEI Nº 6.815, DE 19.8.80. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO INCOMPROVADA E TAMBÉM IRRELEVANTE DE EXISTÊNCIA DE FILHA
BRASILEIRA. PRECEDENTE.
ALEGAÇÃO DE MÉRITO RELACIONADAS COM O FATO DELITUOSO (OCORRIDO NA
ALEMANHA) QUE JUSTIFICA O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO
PODE SER APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE.
HIPÓTESES DE DESCABIMENTO DA EXTRADIÇÃO, PREVISTA NO ART. 77 DA LEI
Nº 6.815/80, NÃO OCORRENTES NA ESPÉCIE.
ATENDIMENTOS DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS (ARTS. 78, 80, 81 E 91)
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.